Tribunal: TJDFT
Processo: 0740580-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740580-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA AGRAVADO: LVR EMBALAGENS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELBIO CAETANO NOGUEIRA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736458-39.2019.8.07.0001, reputou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos: “Foram consideradas realizadas as intimações para cumprimento voluntário da sentença, conforme decisão de ID. 128811539. As intimações foram feitas em 09 de junho (ID. 127457868 e 127585740). Assim sendo, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 09 de agosto (ID. 133285969) é manifestamente intempestiva (art. 525 do CPC). Posto isso, não conheço da impugnação. I. Após, conclusos para prosseguimento. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito” Contra esta decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais restaram sobejamente rejeitados (ID 139358405, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 41766104), o agravante sustenta que, diferentemente do disposto na decisão agravada, não foi devidamente intimado. Aduz que a certidão da Oficiala de Justiça, em que se atesta tentativa de intimação eletrônica, restou frustrada no dia 03/06/2022. Afirma que, em tal certidão, não constam os números de telefone e e-mail diligenciados, o que, em seu ver, não autoriza concluir que o mandado fora encaminhado ao mesmo endereço eletrônico em que anteriormente havia sido citado. Argumenta que não houve mudança, temporária ou definitivamente, de seu endereço eletrônico, razão pela qual entende que não há como admitir a presunção de validade da intimação realizada em sede de cumprimento de sentença, consoante permissivo do art. 274, p. único, do CPC/15. Tece arrazoado jurídico acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Defende que os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso restaram devidamente preenchidos. Com base nessas argumentações, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender o trâmite do feito executivo originário e obstar a prática de atos expropriatórios até a resolução do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer a irregularidade da intimação eletrônica realizada na fase de cumprimento de sentença e reputar tempestiva a impugnação ao cumprimento apresentada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 41769680/81). É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o agravante o deferimento da liminar, para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem e obstada a prática de atos expropriatórios, até o julgamento do mérito do recurso. Em juízo de cognição sumária, tenho que a relevância dos argumentos deduzidos pelo agravante e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto porque a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do agravado nos autos. Com efeito, apenas com a instauração do contraditório será possível verificar se a intimação do ora agravante para cumprir a sentença e impugnar o cumprimento, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC, foi regular ou se o executado teve cerceado o seu direito de defesa. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão ao agravante, haja vista o alto valor a ser executado e a realização de pesquisas e atos expropriatórios realizados pelo Juízo de origem. Assim, considerando que os fatos narrados pelo agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento, reputo prudente manter a situação fática até a decisão de mérito, pois novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Com tais fundamentos, DEFIRO EM PARTE a liminar, para tão somente suspender o levantamento de valores que, porventura, possam ser penhorados na conta do agravante e obstar a imposição de restrição em veículos encontrados via Renajud em nome do agravante até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de fevereiro de 2023